Tribunal: TJBA
Processo: 8051585-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051585-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO

AGRAVADO: IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO VIA ADEQUADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. VALOR DEFINIDO EM DECISÃO ANTERIOR.

1. A litispendência somente se configura quando há repetição de ação idêntica em curso, com tríplice identidade, o que não ocorre quando uma demanda de cobrança se restringe às parcelas vencidas até data anterior e a execução subsequente recai sobre obrigações posteriores.

2. A exceção de pré-executividade é instrumento de utilização excepcional, admitido apenas para matérias de ordem pública ou vícios manifestos, não se prestando para discutir questões que demandem dilação probatória. A alegação de excesso à execução, por exemplo, deve ser deduzida por meio de embargos, visto que essa via admite a necessária dilação probatória.

3. A circunstância de o executado alegar erro de cálculo e pretender que o valor executado seja reduzido, por si só, não autoriza a suspensão da execução. A suspensão da execução só se promove caso os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, que por sua vez requer a presença simultânea dos requisitos da tutela provisória de urgência e a garantia da execução.

Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8051585-66.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
SOCIEDADE EDUCACIONAL VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME
e em que é agravada a
IMOBILIÁRIA SANTA MARIA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO,
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça